Tribunal: TCU
Processo: 033.750/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2748/2020-TCU-Plenário Considerando que há um pedido cautelar não tratado pela unidade técnica. Considerando que não estão devidamente configurados os pressupostos definidos no art. 276 do RI/TCU para concessão de medida cautelar. Considerando a conexão que há entre as matérias aqui examinadas e o TC Processo 033.591/2020-2 , e que a questão levantada pelo denunciante relativa à onerosidade da votação na forma presencial está sendo objetivo de oitiva do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia no âmbito do mencionado processo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente denúncia; indeferir o requerimento de cautelar formulado pelo denunciante, considerando as razões expostas no despacho da peça 20 do TC Processo 033.591/2020-2 ; indeferir o pedido de ingresso de interessado como amicus curiae à peça 15; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 13), ao denunciante e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná. 1. Processo TC- Processo 033.750/2020-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná (Crea/PR). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: Sandro Marcelo Kozikoski (22.729/OAB-PR) e outros, representando Roberto Bohlen Seleme. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 033.591/2020-2 , por conexão.